Tribunal: TJPA
Processo: 0816226-80.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816226-80.2023.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS GIOVANNI PEREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
AMEAÇA E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DISCUSSÃO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
.

ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência das Cortes Superiores, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, “a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (STF, AgRg no HC 204.041, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, publicação: 25/11/2021), bem assim, “o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no HC 740.413/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/06/2022).

2. Na espécie, verifica-se que a decretação da custodia cautelar do paciente teve como fundamento a necessidade de garantia da ordem pública, com escopo de salvaguardar a integridade física da vítima, ex-companheira do coacto, considerando a gravidade das ameaças, bem como o descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas, o que evidencia o risco de reiteração delitiva.

3. Outrossim, a jurisprudência da Corte Especial se firmou no sentido de que “não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus” (STJ, AgRg no RHC n. 144.147/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 4/6/2021).

4. Por derradeiro, “as qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” (Súmula n. 08 do TJPA), hipótese retratada nos autos. Pela mesma razão, “não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”, conforme entendimento pacificado no STJ (AgRg no HC n. 774.293/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado), Quinta Turma, DJe de 18/11/2022).

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12/12/2023 a 14/12/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor
CARLOS GIOVANNI PEREIRA DE OLIVEIRA
contra ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação Penal n. 0816932-24.2023.8.14.0401.

Na origem, o paciente teve a custódia cautelar decretada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal c/c art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (
ameaça e
descumprimento de medidas protetivas de urgência)
, e está preso cautelarmente desde 27/08/2023.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
prisão preventiva decretada em violação ao princípio da proporcionalidade;
(ii)
ausência de medidas protetivas impostas em desfavor do paciente anteriormente à prisão e;
(iii)
viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, em razão dos predicados pessoais favoráveis do coacto. Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar objurgada, ainda que mediante aplicação de medidas alternativas a prisão.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 16577221.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 16657667).

A douta Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 16833019).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de incompatibilidade da prisão preventiva com o delito imputado ao paciente, em malferimento ao princípio da proporcionalidade, ressaltando que não houve descumprimento de medidas protetivas fixadas e pontuando pela suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica,
“que

a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
(
AgRg no HC 204.041
, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, publicação: 25/11/2021). Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que “
o
descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
” (
AgRg no HC n. 740.413/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/06/2022).

Na espécie, verifica-se que a decretação da custodia cautelar do paciente teve como fundamento a necessidade de garantia da ordem pública, com escopo de salvaguardar a integridade física da vítima, ex-companheira do coacto, considerando a gravidade das ameaças, bem como o descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas, ressaltando o juízo impetrado o risco acentuado de reiteração delitiva. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora,
in verbis
:

“[...] Ainda de acordo com os autos, o flagranteado estava portando uma arma branca tipo faca e ameaçou a vítima, sua ex-companheira de morte, tendo ido à residência da mesma por três vezes durante a madrugada, porém nas duas primeiras vezes quando a polícia chegou ele já tinha se evadido, vindo a ser detido pelos familiares da ofendida durante a sua terceira tentativa de efetivamente ceifar a vida da mesma. [...]

In casu
, a prisão preventiva do flagranteado se mostra necessária à garantia da ordem pública e para garantia da integridade física da vítima. Assim é, pois muito embora a pena prevista para o caso concreto seja relativamente pequena e dificilmente ensejaria o regime fechado para o seu cumprimento, na hipótese dos autos tem-se que o flagranteado está com a ideia fixa de ceifar a vida de sua ex-companheira, tanto é dessa forma que ele não só se dirigiu à residência da mesma por três vezes durante a madrugada, como também recentemente já tinha atentado contra ela, sendo que inclusive foram deferidas, no dia 16 de agosto, próximo passado, medidas protetivas pelo juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica.

É extremamente temerário nesse contexto, portanto, que não seja convertida a prisão em flagrante em preventiva, uma vez que a vida da vítima se encontra em concreto risco.

Assim sendo, com base em todo o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, para garantia da ordem pública e para garantia da integridade física da vítima, que se encontra em concreto risco, e, com isso, para que se garanta a instrução processual, bem como por se tratar de evidente caso de descumprimento de Medidas Protetivas anteriormente decretadas pelo Poder Judiciário, o que denota ainda o total desprezo do flagranteado às instituições, nos termos do art. 312 e 313, inciso IV, ambos do CPP.
[...]”. (ID n. 16499963, págs. 57-59, grifo nosso).

Posteriormente, a autoridade coatora rechaçou a pretensão de revogação da prisão preventiva, ressaltando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
e a permanência das circunstâncias autorizadoras da medida extrema, nos seguintes termos:

“[...] A prisão preventiva deve ser revogada quando não persistirem mais quaisquer das hipóteses que autorizam a sua decretação, quais sejam: para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

[...]

No caso, o pedido não merece prosperar, mormente porque permanecem incólumes todos os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo qualquer alteração quanto aos motivos que levaram à decretação da segregação cautelar, de modo que a prisão deve ser mantida, senão vejamos:

O denunciado foi preso em flagrante delito por ter sido encontrado por policiais militares, detido por familiares, uma vez que havia invadido a residência da vítima com uma faca e ameaçando-a de, caracterizando-se, assim, a materialidade dos crimes,
fumus comissi delicti.

De igual forma, resta presente o
periculum libertatis
, na medida em que, dos elementos colecionados em sede policial, depreende-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado e a consequente necessidade da manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, diante da concreta probabilidade de reiteração delitiva, uma vez que conforme depoimento da vítima afirmando que o Réu possui uma personalidade agressiva, conforme se denota pela forma que ocorreu a conduta criminosa, posto que, a despeito da existência de medidas protetivas, o requerente não se absteve de aproximar-se da vítima e, além disso, ameaçá-la, o que denota que caso solto, o requerente poderá vir novamente a praticar novas condutas criminosas que possam implicar na violação da integridade física e psíquica da vítima.

Ademais, conforme dispõe o art. 313, III do Código de Processo Penal, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, como o presente caso, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a prisão cautelar é admitida para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Ante o exposto, nos termos do art. 313 do Código Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE CARLOS GIOVANNI PEREIRA DE OLIVEIRA”. (ID n. 16499963, págs. 162-163, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a decretação e manutenção da prisão preventiva está alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“conforme a regra insculpida no art. 313, III, do Código de Processo Penal,
nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas, em si, se revelarem ineficazes para a tutela da mulher
”, sobretudo quando constatado que “
o paciente, descumprindo as medidas protetivas anteriormente impostas, voltou a perseguir a vítima e a ameaçá-la de morte [...], circunstâncias que demonstram a sua periculosidade, a justificar a necessidade de sua constrição cautelar
” (
HC n. 551.591/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 21/02/2020), situação evidenciada nos autos, posto que contrariamente ao que foi afirmado na impetração, a vítima requereu medidas protetivas em 15/08/2023, as quais foram deferidas no processo nº 0816087-89.2023.8.14.0401, tendo o paciente sido intimado em 18/08/2023, porém descumpriu a ordem judicial, incorrendo nas sanções punitivas do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, conforme consta na denúncia ofertada pelo Ministério Público nos autos da ação penal nº 0816932-24.2023.8.14.0401 (ID n. 100525225).

Por outro lado, a jurisprudência da Corte Especial se firmou no sentido de que
“não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus”
(STJ,

AgRg no RHC n. 144.147/MS
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 4/6/2021).

Por derradeiro, sublinho que
“as qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” (
Súmula n. 08 do TJPA
),
hipótese retratada nos autos. Pela mesma razão,
“
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
”, conforme entendimento pacificado no STJ (
AgRg no HC n. 774.293/RJ
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado), Quinta Turma, DJe de 18/11/2022).

Destarte, tenho que as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada,

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/12/2023